Tribunal: STF
Processo: AI 553928
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 
   Prequestionamento. COFINS. Isenção concedida pela Lei 
   Complementar nº 70/91. Constitucionalidade da revogação pela Lei 
   Ordinária nº 9.430/96. Modulação dos efeitos. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Embargos declaratórios recebidos como agravo 
   regimental.
2. Surgida a questão constitucional no momento em 
   que proferido o julgado recorrido, a interposição pertinente de 
   embargos declaratórios satisfaz a exigência do prequestionamento, 
   ainda que não seja devidamente suprida pelo Tribunal de origem a 
   omissão apontada.
3. Constitucionalidade da revogação, pelo 
   artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção para o recolhimento da 
   COFINS concedida pelo artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar 
   nº 70/91, às sociedades civis de prestação de serviços de 
   profissão legalmente regulamentada.
4. Impossibilidade de 
   modulação dos efeitos dessa decisão.
5. Agravo regimental 
   desprovido.